Tribunal: TJSP
Processo: 1002560-84.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Não se conhece de apelo deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1002560-84.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da
Serra, em que é apelante VANDERLEI ALVES DO
AMARAL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e é apelada
DANIELA AMABILE NASTRI DA COSTA PEREIRA
RODERO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO APELO, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002560-84.2018.8.26.0609 – Crs 13920e
2
Voto no 42.844
Apelação no 1002560-84.2018.8.26.0609
3a Vara Cível de Taboão da Serra
Apelante: Vanderlei Alves do Amaral
Apelada: Daniela Amabile Nastri da Costa Pereira Rodero
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se conhece de apelo deserto.
Réu apela (fls. 96/101) da respeitável
sentença (fl. 95) que homologou manifestação de desistência
e extinguiu sem exame de mérito processo de ação por
obrigação de fazer. Insiste na condenação da autora,
vencida, ao pagamento dos honorários de sucumbência,
impugna a gratuidade a ela concedida e argumenta com sua
condição de herdeira.
Veio resposta (fls. 173/177).
É o relatório.
Tanto o litigante quanto seu advogado
têm legitimidade concorrente para pleitear honorários de
sucumbência e para recorrer no tema.
Todavia, se o apelo versa apenas sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002560-84.2018.8.26.0609 – Crs 13920e
3
honorários de sucumbência, que tocam com exclusividade
ao advogado, a gratuidade deferida ao litigante não se
estende, à evidência, ao real credor, que do benefício se
favorece (Código de Processo Civil de 2015, art. 99, § 5o).
Isso constou de anterior despacho, com
oportunidade para o recolhimento do preparo (fls.180/181),
que não veio (fl. 183).
Assim, julga-se deserto o apelo, de que
não se conhece (idem, art. 1.007, § 2o).
Celso Pimentel
relator